Tribunal: TJBA
Processo: 0500035-50.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500035-50.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO LAGO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO) E ART.16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 (FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PERPETRADOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PENAS-BASE E PENAS DE MULTA JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. ART. 33, § 2º, “b” DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 77 DO CP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado) e art.16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (fornecimento de arma de fogo com numeração raspada), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de concessão da assistência judiciária; (ii) verificar se há prova da materialidade e autoria delitivas, capaz de ensejar a condenação do acusado; (iii) avaliar se é cabível a aplicação do princípio da consunção, com a consequente exclusão do crime de porte e arma e absolvição do acusado; (iv) definir se é possível a fixação das penas-base e das penas de multa no mínimo legal; (v) estabelecer se é possível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e (vi) avaliar se é cabível a aplicação da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça foi deferida pelo Magistrado a quo, carecendo, pois, de interesse recursal, razão pela qual não conheço do pleito. 4. Demonstração inequívoca da autoria e materialidade dos crimes perpetrados, sendo descabida a absolvição do acusado. 5. No que tange à fixação das penas-base e penas de multa no mínimo legal, tais já foram fixadas na sentença, neste patamar, motivo pelo qual não conheço do pedido nesse sentido, por ausência de interesse recursal. 6. Se o fornecimento da arma com numeração raspada, a terceira pessoa, não é um meio para o furto cometido ou se há uma utilização da arma fora do furto, ou seja, em momento distinto e com desígnio próprio, como na hipótese, não se aplica o princípio da consunção, resultando em concurso de crimes, como assim o fez o Magistrado primevo. 7. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto, tendo em vista que a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão enquadra-se na hipótese do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500035-50.2020.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo Apelante TIAGO LAGO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.